Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-62.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006092-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REYOHARAS DIVINO COSTA - CPF: 060.140.661-36 (APELANTE), THANYELA PEREIRA RABELO - CPF: 067.945.271-03 (APELANTE), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THANYELA PEREIRA RABELO - CPF: 067.945.271-03 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN SANTOS BORDON - CPF: 020.476.771-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON AGUIAR DE FRANCA - CPF: 033.364.751-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006092-62.2023.8.11.0042

APELANTE: REYOHARAS DIVINO COSTA, THANYELA PEREIRA RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO COMERCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA – APETRECHOS DESTINADOS A PESAR E DILUIR O ENTORPECENTE – LOCALIZAÇÃO DA DROGA EM ÁREA COMUM DA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, II (DESEMPENHO DO PODER FAMILIAR) DA LEI Nº 11.343/2006 – PRESENÇA DE CRIANÇA DE 05 (CINCO) ANOS DE IDADE NO LOCAL – RECURSO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE PELOS APELANTES NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses de pluralidade de acusados, nas quais o conjunto probatório demonstra de forma induvidosa que os agentes tinham em deposito entorpecentes de naturezas diversas, com finalidade comercial comprovada pela quantidade, presença de balança de precisão e produtos destinados a diluição do entorpecente, a condenação de ambos como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, não sendo possível a emissão de juízo absolutório ou desclassificatório.

O fato de parte do entorpecente, dos diluentes/adulterantes utilizados no preparo/refino de cocaína, da balança de precisão, prato e colher com resquícios de cocaína ter sido localizado em cima de uma mesa, localizada na área comum aos moradores da quitinete, onde uma criança de 05 (cinco) anos de idade estava no momento da abordagem policial, autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, II (poder familiar), da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006092-62.2023.8.11.0042

APELANTE: REYOHARAS DIVINO COSTA, THANYELA PEREIRA RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Reyoharas Divino Costa
e
Thanyela Pereira Rabelo
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou nos termos seguintes:

a)

Thanyela Pereira Rabelo
, condenada à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
290 (duzentos e noventa) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, II, com incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, todos da Lei nº 11.343/2006. Em face da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,

a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 189255740);

b)

Reyoharas Divino Costa
, condenado à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, II, da Lei nº 11.343/2006. A pena do apelante
Reyoharas
foi fixada no referido patamar em razão do desvalor conferido à natureza/quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006) e dos maus antecedentes, do reconhecimento da
reincidência
além da causa de aumento prevista no art. 40, II, da Lei nº 11.343/2006 (ID 189255740);

Inconformados,
Thanyela Pereira Rabelo
(ID 189255742) e
Reyoharas Divino Costa
(ID 189255746), devidamente assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpuseram recurso de apelação.

Em razões apresentadas em conjunto, os apelantes pugnaram (i) pelo reconhecimento da nulidade do processo em face da violação de domicílio fora das hipóteses admitidas pelo texto constitucional e lei processual, (ii) por suas absolvições pela prática do crime de tráfico de drogas, (iii) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em favor do apelante
Reyoharas Divino Costa
, (iv)

afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, II, da Lei nº 11.340/2006 (ID 204968230).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto em conjunto pelos apelantes e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de 1º grau (ID 204968234).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 210600698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006092-62.2023.8.11.0042

APELANTE: REYOHARAS DIVINO COSTA, THANYELA PEREIRA RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Reyoharas Divino Costa
e
Thanyela Pereira Rabelo
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, II, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 189255682).

De acordo com a peça inaugural, no dia 17 de março de 2023, os apelantes
Reyoharas Divino Costa
e
Thanyela Pereira Rabelo
tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 21,47 g (vinte e um gramas e quarenta e sete centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 1,77 g (um grama e setenta e sete centigramas), 01 (um) frasco de éter alcoolizado, com massa total de 37,15 g (trinta e sete gramas e quinze centigramas), 13 (treze) porções de maconha, com massa total de 112,39 (cento e doze gramas e trinta e nove centigramas) e 03 (três) pedaços/tabletes de maconha, com massa total de 369,39 g (trezentos e sessenta e nove gramas e trinta e nove centigramas), além de 01 (um) frasco de lidocaína, com massa total de 9,55 g (nove gramas e cinquenta e cinco centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 189255682).

Segundo a narrativa ministerial, “
policiais militares em moto patrulhamento de rotina no bairro Morada da Serra sentiram um forte odor de maconha na Rua Foz do Iguaçu. Então os agentes desceram das motocicletas e iniciaram buscas para identificar a fonte do odor, momento em que também constataram que da quitinete de nº 211 saía uma fumaça com odor de maconha. Ao se aproximarem do portão da residência, ainda na via pública, os agentes visualizaram os denunciados Reyoharas e Thanyela consumindo 01 (um) cigarro de maconha na presença de uma criança. Diante disso a guarnição policial solicitou que Reyoharas abrisse o portão, o que foi atendido pelo denunciado
” (ID 189255682).

Relatou-se que, uma vez “
franqueada a entrada os militares notaram ainda pela parte externa que em cima da mesa da sala havia um prato contendo entorpecente e outros materiais que indicavam o manuseio recente da droga. Em razão do estado de flagrância, foi realizada averiguação e possível identificação sobre a mesa dos seguintes utensílios e substâncias: 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) prato com resquícios de cocaína, 01 (uma) colher com resquícios de cocaína, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (um) frasco de removex – éter alcoolizado e 01 (um) frasco de lidocaína, além de R$ 16,00 (dezesseis reais)
” (ID 189255682).

Sublinhou-se que “
em entrevistas os denunciados permitiram a entrada dos militares para buscas no interior da quitinete e confirmaram que no momento da abordagem consumiam entorpecentes na presença de sua filha de 5 (cinco) anos de idade. Inicialmente Reyoharas assumiu a propriedade dos ilícitos encontrados sob a mesa e após nova busca minuciosa a equipe localizou 01 (um) pote de vidro parcialmente enterrado no quintal, próximo a um pé de bananeira. No interior do objeto haviam 13 (treze) porções de maconha e outros pedaços da mesma substância. Os denunciados foram questionados novamente acerca dos entorpecentes e informaram que são usuários de droga, mas que recentemente voltaram a comercializar entorpecentes no local
” (ID 189255682).

Registrou-se ainda que “
perante autoridade policial Reyoharas negou os fatos imputados e disse que é somente usuário, assim como sua esposa, mas que no momento da abordagem Thanyela nem mesmo consumia entorpecentes. Relatou que os agentes entraram sem autorização na residência e que utilizava a balança para pesar suas receitas. Por fim, disse que desconhece a droga que estava enterrada no imóvel. Já Thanyela relatou que é usuária de drogas, mas negou a comercialização e a propriedade dos ilícitos encontrados. Afirmou que sua filha estava no quarto e foi para a sala com a chegada dos militares na quitinete. Disse que a droga localizada em cima da mesa pertencia a seu companheiro, porém as demais substâncias apreendidas não estavam na residência
” (ID 189255682).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 209.4.2023.9027, notadamente nas declarações dos policiais militares
Edson José de Amorim
e
Jeverson Aguiar de França
(ID 189255248 e ID 189255249), nas informações contidas no boletim de ocorrência nº 2023.74503 (189255650), no termo de apreensão nº 2023.16.104315 (ID 189255652), no laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.104892-A02 (ID 189255655) e nos interrogatórios dos apelantes (ID 189255657 e ID 189255659).

A denúncia foi recebida em 26/05/2023 (ID 189255712) dando início à fase judicial da persecução penal, onde foram ouvidas as testemunhas
Edson José de Amorim
e
Jeverson Aguiar de França
e o interrogatório dos apelantes
Reyoharas Divino Costa
e
Thanyela Pereira Rabelo
.

Encerrada a fase instrutória, o juízo de primeiro grau condenou os apelantes nos termos mencionados anteriormente, o que levou à irresignação de ambos.

Ante a diversidade de matérias sustentadas pelos apelantes, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de nulidade do processo por suposta violação de domicílio – alegada ausência de fundadas razões.

Em síntese, os apelantes alegam que policiais militares faziam rondas de rotina, oportunidade em que sentiram forte odor de maconha na residência em que estavam, motivo pelo qual decidiram realizar buscas na quitinete, sem que estivessem munidos de mandado de busca e apreensão.

Sustentam que não havia fundadas razões para a medida, pois não havia qualquer indicativo da prática do crime de tráfico de drogas no local, seja por monitoramento, seja por denúncias, que não houve prévio monitoramento ou campanas para apurar a possível prática do crime de tráfico de drogas e os apelantes não tiveram qualquer atitude suspeita a justificar a medida.

De acordo com as informações constantes nas declarações dos policiais militares
Edson José de Amorim
e
Jeverson Aguiar de França
(ID 189255248 e ID 189255249) e no boletim de ocorrência nº 2023.74503 (189255650), a equipe de moto-patrulhamento da Polícia Militar estava realizando rondas de rotina, oportunidade em que sentiram forte odor característico de maconha, motivo pelo qual passaram a investigar a sua origem.

A guarnição policial constatou que o cheiro vinha de uma quitinete próximo ao portão em que pararam, pois era possível ver muita fumaça. Ao se aproximarem, os policiais viram os apelantes
Reyoharas Divino Costa
e
Thanyela Pereira Rabelo
consumindo maconha ao lado de uma criança de 05 (cinco) anos de idade.

Segundo o relato contido nos autos, os policiais chamaram
Reyoharas Divino Costa
, que abriu o portão,

e o questionaram sobre o uso de drogas no local e em frente à criança.

Durante a entrevista, os policiais militares visualizaram que em cima da mesa, dentro do primeiro cômodo da quitinete, “
havia uma balança de precisão, 01 prato e porções de pasta base de cocaína e outros itens, restando evidente que estavam manuseando a droga no local; Que diante do flagrante, pediram a mulher que vestisse roupas adequadas e autorizassem a entrada para apreensão da droga e busca no local; Que ela autorizou e o depoente passou a entrevistar os dois, questionando principalmente sobre o uso da droga na presença da criança
” (ID 189255248).

Por fim, relatou-se “
que após entrevistas à conduzida negou que fosse traficante, dizendo que seria apenas usuária e que era para seu companheiro assumir a bronca dele; Que o conduzido nesta hora assumiu ser o dono da droga que estava em cima da mesa; Que questionaram o conduzido se havia mais drogas e começaram a fazer a busca pelo local; Que no primeiro momento ele negou, mas na hora que encontraram mais drogas, após olharem uma terra mexida, o conduzido então confirmou que toda droga era dele, inclusive esta encontrada; Que a droga encontrada estava parcialmente enterrada dentro de um pote de vidro próximo a um pé de bananeira que fica próximo a porta da casa
” (ID 189255248).

Ao ser interrogado na fase policial,
Reyoharas Divino Costa
admitiu que estava fazendo uso de maconha, negou que
Thanyela Pereira Rabelo
estivesse consumindo entorpecentes naquele momento e afirmou que os policiais apareceram em sua casa
sem autorização
(ID 189255657). Em
juízo
, admitiu que estava fazendo uso de maconha no quintal de sua residência e que os policiais “
chegaram entrando dentro de casa, lá no quintal, eles não bateram palma, só chegaram e abriram o portão
”.

A apelante
Thanyela Pereira Rabelo
declarou na fase policial que “
o convivente estava usando maconha na sala quando os policiais apareceram; Que a declarante não estava usando maconha, apesar de vez ou outra fazer o uso; Que não autorizou os policiais a entrarem na casa; Que a filha estava no quarto e veio para a sala quando viu o barulho dos policiais chegando; Que não tem nenhum envolvimento com a droga que estava em cima da mesa, a qual pertence a seu convivente
” (ID 189255659).

Em juízo, a apelante relatou que seu marido estava no quintal fumando maconha, mas que a criança estava no quarto. Disse que apenas que percebeu a presença da polícia quando a guarnição abriu “com tudo” o portão e chegou entrando.

Em juízo, o policial militar
Jeverson Aguiar de França
relatou que a abordagem e busca foi realizada porque estavam patrulhamento, quando sentiram o odor de maconha e olharam pelo portão, razão pela qual chamaram
Reyoharas Divino Costa
e entraram na residência com sua permissão e viram que ele estava consumindo maconha.

A testemunha relatou que então constaram que em cima da mesa havia três porções de pasta base de cocaína e, no quintal da casa, enterrado no terreno havia um pote com substância análoga à maconha. Esclareceu que os abordados estavam dentro de sua residência, com sua filha sentada no sofá e que os apelantes deram entrada para o ingresso no imóvel.

Por sua vez, o PMMT
Edson José de Amorim
relatou que após sentirem o odor da maconha, “
nos aproximamos do portão, o portão da quitinete estava muito próximo da porta da sala da casa dele, cerca de uns dois metros mais ou menos, e quando nos aproximamos do portão, já avistamos ele e a esposa dele sentados no sofá ali fazendo uso do entorpecente e uma criança correndo no meio da sala entre eles. Chamei a atenção deles, ele aproximou, pedimos para abrir o portão, o cheiro muito forte. Nós indagamos a ele e ele falou que era usuário e a esposa também, disse que tinha mais entorpecente, mas que era para o uso deles. Diante de todo o fato, entramos conjuntamente com ele autorizando a entrada ali, fizemos toda a varredura e posteriormente foi achado um pouco mais de entorpecente
” (extrato da sentença – ID 189255740).

Ou seja, tem-se das provas colacionadas ao feito que (i) a ação policial foi realizada em razão das fundadas suspeitas da prática de crime e (ii) porque os moradores que estavam no imóvel autorizam o ingresso dentro do terreno em que estava situado o imóvel.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que os policiais militares destacaram que durante a realização de rondas de rotina sentiram forte odor de maconha e passaram a averiguar a sua origem, oportunidade em que viram sair do terreno onde fica o imóvel dos apelantes, grande quantidade de fumaça.

Após aproximarem-se do local, a prova dos autos indica:

a)

Os policiais militares
Edson José de Amorim
e
Jeverson Aguiar de França
relataram, na fase investigatória, que ao encostarem no portão viram os apelantes consumindo drogas ao lado de uma criança de cinco anos, motivo pelo qual chamaram
Reyoharas Divino Costa
e pediram para que ele abrisse o portão e o questionaram sobre o uso de entorpecentes na presença de uma criança. Pontuaram que,
do lado de fora
, foi possível ver que em cima de uma mesa, no primeiro cômodo do estabelecimento, havia
uma balança de precisão, porções de pasta base de cocaína e outros itens (frascos de removex e lidocaína)
, todos a indicar o manuseio de entorpecentes no local, razão pela qual solicitaram que
Thanyela Pereira Rabelo
vestisse roupas adequadas, a fim de que pudessem ingressar no local. Confirmaram que houve autorização para o ingresso no local.

b)

Na fase judicial, o PMMT
Edson José de Amorim
confirmou que a guarnição avistou
Reyoharas Divino Costa
e
Thanyela Pereira Rabelo
consumindo drogas na presença de uma criança e reiterou que houve autorização para o ingresso no domicílio. Por sua vez, o PMMT
Jeverson Aguiar de França
também confirmou que receberam autorização para o ingresso no local, mas disse que
apenas depois que entraram perceberam que o apelante estava consumindo maconha
.

c)

Por sua vez, o apelante
Reyoharas Divino Costa
admitiu, na fase judicial, que estava consumindo drogas no quintal de sua residência, entretanto, os apelantes negaram ter dado autorização para os policiais entrarem no local.

Ou seja, a prova dos autos não deixa nenhuma dúvida de que
Reyoharas Divino Costa
estava fazendo consumo de maconha no momento da ação policial, conforme se extrai de sua admissão judicial e das declarações dos policiais militares nas duas fases da persecução penal.

O odor do consumo do entorpecente era tão forte que levou a guarnição a parar e empreender buscas com o objetivo de localizar a origem do cheiro, o que a levou a vê-lo consumindo o entorpecente.

Não ignoro que a prova dos autos em certos momentos indica que o consumo estava sendo feito no quintal da quitinete e que em outros aponta que seria na sala do local, o fato incontroverso é de que o forte odor permitiu a sua identificação. Ressalto, todavia, as declarações do PMMT
Edson José de Amorim
, no sentido de que “
Eles estavam dentro da sala, os dois, no entanto, que nós aproximamos do portão e eu fiquei observando ainda. Antes de chamar atenção deles eu fiquei observando os dois lá
”.

Aqui deve-se pontuar que há precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
demais disso consta que o imóvel tinha forte cheiro de maconha, revelando fundadas suspeitas da prática de tráfico no local, justificando o ingresso
(AgRg no HC n. 890.840/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Além disso, há provas no sentido de que os policiais conseguiram visualizar os apelantes consumindo drogas no interior da residência, o que justifica o ingresso forçado no local, consoante posição adotada pela Corte da Cidadania:

“No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais faziam patrulhamento de rotina quando flagraram o paciente fazendo o uso de maconha em frente à residência e deram voz de abordagem, tendo o acusado desacatado a ordem e corrido para dentro da casa, de modo que os policiais o perseguiram e ingressaram no imóvel. No local foram apreendidas 35 porções de crack no forro do banheiro e 1 porção sobre a geladeira” (AgRg no HC n. 774.451/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Portanto, ainda que restem dúvidas sobre a existência de autorização para o ingresso dos policiais militares no imóvel, vez que os apelantes negaram veementemente a autorização, (i) o forte odor característico de entorpecentes, (ii) o fato de ao menos um dos moradores ter sido visto e admitido que estava consumindo drogas e (iii) que havia a presença de criança de apenas 05 (cinco) anos de idade no local, demonstram que o ingresso e a busca domiciliar feita posteriormente são lícitas –
notadamente porque há prova de que, antes de ingressarem na quitinete propriamente dita, foi possível visualizar entorpecentes e outros produtos destinados ao seu preparo no interior do local,
o que caracteriza fundada suspeita de utilização do imóvel para realização do crime de tráfico de drogas
.

Ante o exposto,
rejeito o pedido de nulidade das provas decorrentes da invasão de domicílio
.

- Do pedido de absolvição formulado por Reyoharas Divino Costa

e

Thanyela Pereira Rabelo. Do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em favor de Reyoharas Divino Costa. Do pedido de afastamento da causa de aumento descrita no art. 40, II, da Lei nº 11.343/2006.

Em segundo lugar, os apelantes pugnam por suas absolvições, alegando não haver provas da destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

De acordo com o termo de exibição e apreensão nº 2023.16.104315, foram apreendidos no local 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) prato com resquícios de cocaína, 01 (uma) colher com resquícios de cocaína, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (um) frasco de removex – éter alcoolizado e 01 (um) frasco de lidocaína, além de R$ 16,00 (dezesseis reais).

O laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.104892-A02 individualizou os entorpecentes apreendidos como sendo 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 21,47 g (vinte e um gramas e quarenta e sete centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 1,77 g (um grama e setenta e sete centigramas), 01 (um) frasco de éter alcoolizado, com massa total de 37,15 g (trinta e sete gramas e quinze centigramas), 13 (treze) porções de maconha, com massa total de 112,39 (cento e doze gramas e trinta e nove centigramas) e 03 (três) pedaços/tabletes de maconha, com massa total de 369,39 g (trezentos e sessenta e nove gramas e trinta e nove centigramas), além de 01 (um) frasco de lidocaína, com massa total de 9,55 g (nove gramas e cinquenta e cinco centigramas).

O PMMT
Edson José de Amorim
relatou que parte da droga foi encontrada em cima da mesa, onde havia um prato e materiais para o preparo do entorpecente e outra parte dentro de um recipiente de vidro enterrado próximo ao um pé de árvore.

O PMMT
Jeverson Aguiar de França
relatou que “
foi verificado em cima da sua mesa três porções de pasta base de cocaína e verificado o quintal assim, o 04 da nossa equipe viu uma terra meio que batida, né? Foi verificar e achou um pote cheio de substância análoga à maconha, porções, né? Porções, chipizinhos de maconha
”.

Na fase policial, o apelante
Reyoharas Divino Costa
afirmou que “
os policiais entraram e viram uma droga em cima da mesa que era pasta base, um pedaço de maconha e um prato com cocaína; QUE tudo era para uso do interrogado; QUE havia também uma balança, pois o interrogado usa para pesar de suas receitas (fermento, trigo e outros); QUE o interrogado assumiu ser dono da droga que estava em cima da mesa, negando ser traficante. Que Thanyela não tem nenhum envolvimento com a droga em cima da mesa, apenas vez ou outra usa maconha quando o interrogado fornece a ela
” (ID 189255657).

Destacou ainda que “
QUE não havia mais nenhuma droga na casa, no entanto os policiais apareceram com uma quantidade muito grande de maconha alegando terem encontrado enterrado no terreno de sua kitnet e que seria do interrogado; QUE não é verdade e desconhece essa droga encontrada enterrada; QUE não sabe de quem é essa droga
” (ID 189255657).

Na fase judicial, o apelante
Reyoharas Divino Costa
afirmou que a droga encontrada no interior da quitinete estava em cima de um armário e não da mesa, como dito pelos policiais, o apelante reiterou suas declarações, admitindo a propriedade da cocaína, da pasta passe, da balança de precisão e da maconha que estava utilizando, mas negou ser o proprietário da maconha encontrada do lado de fora da residência. Reconheceu o pote de vidro onde a droga foi localizada, que foi retirada da dispensa por um dos policiais, mas reiterou não ser proprietário da maconha localizada do lado de fora. Disse também que sua esposa não tinha nenhum envolvimento com a droga e que todo o entorpecente destinava-se ao seu próprio consumo.

Já
Thanyela Pereira Rabelo
afirmou à autoridade policial “
QUE não tem nenhum envolvimento com a droga que estava em cima da mesa, a qual pertence a seu convivente; QUE ele diz que é só para uso; QUE não tem conhecimento que o marido guardasse nenhuma droga enterrada na área externa; QUE viu uma grande quantidade de maconha as quais os policiais relataram terem encontrado enterrado no quintal, no entanto acha que não é verdade, pois o pote de vidro que eles mostraram na qual estaria a droga é da casa e estava vazio na dispensa
” (ID 189255659).

Na fase judicial, a apelante manteve a sua versão, relatando que a droga de seu marido estava em cima de um armário e não da mesa. Disse também que o vidro onde a maconha foi encontrada foi retirada de dentro de sua casa e que os policiais teriam plantado o entorpecente.

Ante estes elementos, tem-se que o pleito
absolutório
formulado pelos apelantes não comporta acolhimento.

Em
primeiro lugar
porque o termo de apreensão nº 2023.16.104315 (ID 189255652) e no laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.104892-A02 (ID 189255655) atestaram a apreensão de expressiva quantidade de maconha e cocaína, de uma balança de precisão, um prato e uma colher com resquícios de cocaína, assim como de um frasco de removex e outro de cloridrato de lidocaína.

Aqui é importante salientar que o referido laudo pericial destacou que “[...]
a lidocaína
é um fármaco com propriedades anestésicas, que não está sujeito ao controle da portaria nº. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, mas tem sido utilizado como diluente/adulterante da cocaína
. [...]
O
éter etílico
é um solvente orgânico frequentemente utilizado para preparo/refino de substâncias entorpecentes e é de uso controlado pelo Ministério da Justiça
” (ID 189255655).

Deste modo, a existência de
expressiva quantidade de entorpecentes
, de
naturezas distintas
, encontrados de
forma fracionada
, juntamente com
insumos destinados a diluir/adulterar a droga
,
balança de precisão
e outros
materiais
, converge fortemente para conclusão da destinação comercial do entorpecente, não havendo falar-se que se prestariam ao próprio consumo dos apelantes.

Aqui é importante salientar que o fato de boa parte do entorpecente ter sido encontrado no interior da residência, um dos cômodos da casa, com os policiais militares dizendo que estava em cima de uma mesa, afasta qualquer alegação de que algum dos apelantes não tivesse conhecimento da droga.

Além disso, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, “
a prova amealhada nos autos também demonstra que no terreno onde a droga foi encontrada residiam apenas a família do acusado e de seu irmão e, o próprio denunciado excluiu qualquer participação de seu irmão no evento delituoso, que demonstra que de fato essa droga enterrada no quintal também lhe pertencia
”.

Conquanto o apelante tenha alegado que parte do entorpecente foi plantado pelos policiais militares no terreno da residência, a versão carece de credibilidade.

A uma, não se apresentou um único motivo pelo qual os policiais tivessem interesse na incriminação dos apelantes. A duas, se a intenção dos policiais militares fosse incriminar os apelantes, por que, simplesmente, não lhe atribuiriam a propriedade da maconha, se dando ao trabalho de pegar um pote de vidro, enterrá-lo no quintal, mexer no terreno para, em seguida, atribuir a posse aos apelantes?

A versão não faz sentido.

Em
segundo lugar
, corrobora com a conclusão de que o local estava sendo utilizado para preparação e venda de entorpecentes, a confissão informal feita pelos apelantes, conforme consta nas declarações do PMMT
Jeverson Aguiar de França
na fase policial, segundo quem “
os suspeitos foram indagados sobre as drogas e informaram que são usuários e recentemente voltaram a comercializar drogas no local
” (ID 189255249).

Em
terceiro lugar
, a fim de se evitar repetições desnecessárias, é importante salientar que as declarações dos policiais militares nas duas fases da persecução penal são convergentes e absolutamente harmoniosas, o que, somado aos demais elementos indicados pelo contexto em que se deu a apreensão do entorpecente, corrobora ainda mais com a conclusão de que o entorpecente destinava-se ao comércio.

Frente ao exposto, não há falar-se em possibilidade de absolvição e ou desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Por fim, quanto a majorante prevista no art. 40, II, da Lei nº 11.343/2006, igualmente inviável o seu afastamento.

Conforme mencionado anteriormente, os policiais militares
Edson José de Amorim
e
Jeverson Aguiar de França
destacaram, durante a fase investigatória, que a ação policial ocorreu após flagrarem o apelante
Reyoharas Divino Costa
consumindo drogas na presença de uma criança de 05 (cinco) anos de idade que estava no interior da casa.

Esta declaração foi confirmada em juízo por
Edson José de Amorim
.

Inclusive, a sentença bem destaca que “
bem consignou o PM EDSON JOSE DE AMORIM que as peculiaridades do caso, em especial, o forte odor de maconha que era consumida pelo acusado na presença de uma criança, o fizeram recordar bem da ocorrência, tendo plena certeza de que os denunciados e a filha deles estavam na sala quando da chegada da guarnição policial. Igualmente, o PM JEVERSON AGUIAR DE FRANÇA afirmou que os denunciados foram abordados na sala e que a criança estava sentada no sofá
”.

Além disso, os policiais militares foram unânimes em dizer que os entorpecentes e demais apetrechos foram encontrados em uma mesa, local comum da residência, por onde certamente a menor de 05 (cinco) anos passava, demonstrando que o entorpecente era preparado e os atos caracterizadores do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, feitos na sua presença.

Deste modo, inviável o afastamento da referida causa de aumento de pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em conjunto pelos apelantes, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024